Tribunal: TJDFT
Processo: 0733025-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO ROBERTO GOMES TEIXEIRA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0000638-21.2015.8.07.0007) requerido por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA., rejeitou sua impugnação à penhora, nos seguintes termos, in verbis: Passo à análise do petitório de ID 159195833, por intermédio do qual o executado apresenta impugnação à penhora de parte dos seus rendimentos. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o antigo patrono do executado, Sr. Marcelo Oliveira de Almeida, renunciou ao mandato, como comprova a notificação de ID 40325463, e, a despeito de regularmente intimado (ID ns. 40325477 e 40325491), o devedor não regularizou a sua representação processual, razão pela qual foi decretada a sua revelia, nos moldes da decisão de ID 40325489. Assim, decretada a revelia, os prazos contra o executado passaram a fluir a partir da data de publicação do ato decisão no órgão oficial, nos termos do art. 346 do CPC, não havendo qualquer irregularidade a ser reconhecida pela ausência de intimação pessoal sobre o teor decisão de ID 128434425, que deferiu o pedido de penhora do percentual de 30% dos rendimentos do executado, à míngua de amparo legal. Além disso, aquela decisão não foi impugnada no prazo legal, após regular intimação do executado revel, sendo incabível a impugnação extemporânea, como ocorre na espécie, em face da preclusão verificada. Outrossim, como já destacado por este Juízo, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de “flexibilizar” a regra do artigo 833, inciso IV, do CPC, que determinava serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Assim, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Na espécie, como consignado na decisão de ID 128434425, o executado percebe, anualmente, rendimentos tributáveis no valor total de R$ 170.041,41 (cento e setenta mil quarenta e um reais e quarenta e um centavos), conforme atesta o documento de ID 118411557, atingindo rendimentos mensais brutos de aproximadamente R$ 14.166,67 (quatorze mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), dessumindo-se, daí, que a penhora efetivada não imporá ao devedor riscos ao seu sustento ou de sua família, resguardando-se assim a sua dignidade, ao mesmo tempo em que se opera forma menos gravosa de execução, assegurando-se ao credor o recebimento, ao menos em parte, do crédito que lhe é devido com base no título executivo judicial. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado no ID 159195833. Fica a parte exequente intimada para esclarecer se foi efetivado algum depósito na conta indicada no petitório de ID 129382959 pelo órgão empregador do devedor, apresentando, se for o caso, os extratos bancários a partir daquele período Em caso negativo, deverá promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Em suas razões recursais (ID 49979847), o agravante/executado alega, em síntese, a necessidade de intimação pessoal do executado, que não tenha advogado constituído nos autos, acerca da penhora e a impenhorabilidade do salário. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja cassada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 49979853 e 49979854. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do artigo 841, § 2°, do Código de Processo Civil, é cogente a intimação pessoal do executado, que não tenha advogado constituído nos autos, acerca da penhora. Ausente, na espécie, a intimação pessoal do agravante/executado acerca da penhora efetivada, impõe-se a concessão da vindicada liminar. Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, decorrente da própria natureza salarial das verbas penhoradas, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora